Tribunal: TJES
Processo: 5004024-71.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004024-71.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CELIO CARDOSO DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, bem como a devolução em dobro dos valores que o recorrido descontou do recorrente e condenação pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e, consequentemente, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual.

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura presencial e eletrônica do autor, documentação pessoal coincidente e realização de saques complementares.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca do autor quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura pessoal e eletrônica, informações claras e utilização dos valores creditados. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5004024-71.2025.8.08.0014

RECORRENTE: CÉLIO CARDOSO DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE: PAULA MOSCON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, bem como a devolução em dobro dos valores que o recorrido descontou do recorrente e condenação pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e, consequentemente, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual.

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura presencial e eletrônica do autor, documentação pessoal coincidente e realização de saques complementares.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca do autor quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura pessoal e eletrônica, informações claras e utilização dos valores creditados. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação de Danos
ajuizada por
CÉLIO CARDOSO DOS SANTOS
em face do
BANCO BMG S/A
.

Aduz o autor que, ao consultar o extrato de pagamento de seu benefício previdenciário no portal "Meu INSS", identificou cobranças sob a rubrica “Empréstimo sobre a RMC”. Afirma desconhecer a origem e o funcionamento de tal encargo, sustentando tratar-se de cobrança não autorizada e, consequentemente, abusiva.

Assevera ter buscado informações sobre o débito, surpreendendo-se com uma dívida acumulada em favor da ré. Diante da impossibilidade de resolver a questão administrativamente e livrar-se dos encargos, ajuizou a presente demanda. Narra que possui o hábito de realizar empréstimos consignados simples e utilizar cartões de crédito, acreditando que a referida rubrica foi embutida sem sua autorização em alguma dessas transações, prática que classifica como comum no sistema financeiro.

Informa que o contrato foi formalizado na modalidade de Cartão RMC (Reserva de Margem para Cartão de Crédito), mas reitera que desconhecia o funcionamento dessa modalidade e não autorizou o envio de cartão ou a reserva de margem específica. Alega que jamais teve a intenção de contratar um cartão de crédito nesses termos, para evitar contrair dívida de difícil amortização. Requer, ao final, o cancelamento do contrato em questão, restituição dos valores pagos e compensação por danos morais.

Em sede de contestação (ID 15413444), a requerida pugna pela improcedência dos pedidos, em razão da regularidade da contratação.

Após regular instrução, sobreveio a sentença (ID 15413460) que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na peça inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 15413461), pugnando pela reforma do julgado para condenar o recorrido à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões, sustenta que a prática ilícita reside na composição do negócio, que teria ocorrido de forma obscura e enganosa. Menciona que as cobranças baseiam-se em modalidade dotada de regras complexas, cujos encargos jamais foram explicitados adequadamente, violando o Código de Defesa do Consumidor. Por fim, alega omissão do banco quanto ao dever de informação, o que acarreta vício de consentimento e violação à boa-fé objetiva.

Em contrarrazões (ID 15413464), o requerido arguiu prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita à parte autora.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

Inexistindo outras questões preliminares, passo à análise do mérito, adiantando que o caso é de
manutenção da sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade legalmente prevista e reconhecida pelo Banco Central. Conforme o art. 115, VI, da Lei nº 8.213/91 (redação dada pela Lei nº 14.431/2022), é legítimo o desconto para amortização de despesas contraídas por cartão de crédito, até o limite de 5% da margem.

Constam dos autos o contrato assinado fisicamente pelo autor (ID 15413445) e Cédulas de Crédito Bancário (IDs 15413442 e 15413443) assinadas eletronicamente, com dados pessoais coincidentes com os da inicial. A documentação confirma a regularidade da contratação. O contrato presencial, acompanhado de cópia de documento de identificação, depósitos via TED (ID 15413447) e saques complementares (ID 15413450), atestam a autenticidade da operação.

Não verifico vício de consentimento. A documentação apresentada pelo réu comprova o cumprimento do dever de informação. Como bem destacado pelo juízo de origem:

A prova acostada aos autos é terminantemente contrária à tese autoral.

Embora a parte Demandante afirme ser alvo de descontos infundados desde o ano de 2018, mais precisamente a partir do mês de novembro daquela temporada, a parte Fornecedora demonstrou que os descontos remontam, de fato, ao ano de 2018, todos eles vinculados a contratos para concessão de cartão de crédito com reserva de margem.

Poder-se-ia atribuir credibilidade à narrativa de que o consumidor teria sido ludibriado, pontualmente, a contratar um cartão de crédito quando, em verdade, buscava aderir ao contrato de empréstimo com reserva de margem.

Mas no caso em tela foram anexados à contestação três contratos distintos (CCB 53374930; CCB 67990371 e CCB 64218844), sendo que todos neles consta a informação destacada, no cabeçalho, de que o seu objeto era a aquisição de cartão de crédito consignado.

Como destacado alhures, ser enganado uma vez é factível, mas três vezes em um curto período foge da razoabilidade.

Além disso, a parte Requerida acostou à contestação dos diálogos mantidos pela parte Autora e seus prepostos, onde é possível notar que, com clareza, que a todo momento era pronunciado o nome “cartão de crédito consignado” como sendo o contrato celebrado entre as partes.

Ademais, os registros demonstram que a nomenclatura "cartão de crédito consignado" foi utilizada de forma clara. Diante da comprovação da contratação, dos saques efetuados e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade das assinaturas, não há que se falar em nulidade ou dano moral.

Portanto, incide à espécie o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, mantendo-se a sentença conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Recurso : Recurso Inominado

Processo : 5004024-71.2025.8.08.0014

Recorrente : Célio Cardoso dos Santos

Recorrido : Banco Bmg S/A

Juiz Vogal : Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO

DIVERGÊNCIA DO VOTO DA RELATORA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A FORMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. ETERNIZAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA COMPRAS, EVIDENCIANDO A INTENÇÃO EXCLUSIVA DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO COMUM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 29 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR SACADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado (RMC). Insuficiência de informação. Nulidade. Restituição em dobro e danos morais. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu a decadência ou prescrição do direito do autor; (ii) se houve vício de consentimento por falha no dever de informação quanto à modalidade contratada e sua forma de amortização; (iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) se há configuração de danos morais.

III. Razões de decidir

Rejeição das prejudiciais de prescrição e decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada desconto efetuado no benefício previdenciário, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

A demonstração de assinaturas em instrumentos contratuais não afasta, por si só, o vício de consentimento decorrente da ofensa ao dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC). A contratação de RMC impõe ao consumidor descontos mínimos que não amortizam o capital principal, gerando dívida impagável e a refenização do cliente.

A ausência de utilização do cartão de crédito no mercado para o pagamento de compras ou serviços corrobora a tese autoral de que a intenção originária era a contratação de empréstimo consignado comum.

Aplicação do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES, determinando o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução em dobro dos valores descontados e a restituição (ou compensação), pelo consumidor, dos valores efetivamente sacados.

A imposição de dívida eterna e descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem a prestação de informações claras sobre a forma de amortização e sem a utilização do plástico para compras evidencia vício de consentimento. 2. Reconhecida a nulidade, aplica-se o Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES, com restituição em dobro dos descontos, admitida a compensação dos saques, e fixação de danos morais."

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação de Danos ajuizada por Célio Cardoso dos Santos em face de Banco Bmg S/A. A parte autora, pessoa idosa, narra que, ao consultar o extrato de seu benefício previdenciário, identificou descontos mensais indevidos sob a rubrica "Empréstimo sobre a RMC". Afirma que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito, mas sim empréstimo consignado comum, desconhecendo o funcionamento da modalidade que lhe foi imposta. Requer a nulidade do contrato, a suspensão dos descontos, a repetição do indébito em dobro e a condenação do réu em danos morais.

Em contestação, o banco réu suscita prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, defende a validade da contratação, apresentando termos de adesão assinados, comprovantes de transferências via TED e faturas que demonstram saques, argumentando a inexistência de vício de consentimento e a impossibilidade de devolução de valores ou indenização.

A sentença de piso julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a prova documental e os áudios apresentados pelo banco demonstram que a nomenclatura "cartão de crédito consignado" foi utilizada, afastando a tese de engano.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado reiterando a abusividade da conduta da instituição financeira, a ofensa ao dever de informação, a complexidade da cobrança atrelada à RMC e o desconhecimento sobre a forma de amortização, pugnando pela reforma total da sentença.

A eminente Juíza Relatora proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da LJE, por entender provada a contratação.

Peço vênia à eminente Relatora para divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

VOTO

Conheço do presente recurso inominado pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo recorrente, na forma da lei.

Fundamentos

Inicialmente, rejeito as prejudiciais de prescrição e decadência suscitadas pelo recorrido em contrarrazões. Cuidando-se de relação de trato sucessivo, atrelada a descontos mensais contínuos em benefício previdenciário baseados em suposto vício de consentimento e falha na prestação do serviço, o prazo renova-se a cada desconto, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo que se falar no perecimento do direito.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral. A principiologia própria das relações consumeristas recomenda adoção de tratamento desigual das partes em litígio na medida de suas correspondentes desigualdades. Deve-se entregar interpretação mais favorável ao consumidor em razão de sua vulnerabilidade (art. 4º, I, do CDC), prevalecendo a interpretação que lhe seja mais benéfica por força de sua reconhecida hipossuficiência (favor debilis).

Analisados os autos, com as devidas vênias ao entendimento firmado na origem e pela eminente Relatora, observa-se que a controvérsia não reside apenas na aposição de assinaturas em um documento, mas na aferição do real consentimento e do cabal esclarecimento do consumidor (art. 6º, III, do CDC) sobre as consequências do negócio jurídico.

É necessário considerar que, diante da contestação dos usuários quanto à natureza do contrato envolvendo descontos consignados (RMC), deve-se prestigiar a proteção da parte vulnerável. Neste caso, deve-se conceder que, formalmente, o contrato apresentado possui a nomenclatura de cartão de crédito. Contudo, o desejo do autor, refletido em suas manifestações, era o de contratar empréstimo consignado simples. São modelos absolutamente diferentes. Ao negociar, o consumidor foi compelido a ajustar convenção não pretendida, sob modulação típica reconhecidamente desfavorável, marcada pela potencialidade de refenização do cliente em razão da eternização do débito, que não exaure quitação apenas pelos implementos parciais dos capitais recebidos (abatimento do mínimo na fatura).

Os extratos processuais não revelam ter havido esclarecimento adequado da consumidora em relação ao modelo estabelecido. Os documentos e áudios não são capazes de garantir que o mutuário estava ciente de que não se tratava de um empréstimo com quitações prestacionais regulares, com decomposições decrescentes do capital, mas sim de uma forma de pagamento mitigada por subtrações de valores ínfimos, incapazes de amortizar o principal da dívida.

Esta conclusão encontra suporte inafastável na dinâmica do uso do crédito. Conforme faturas e extratos anexados (IDs 15413441 e afins), o autor não realizou despesas substanciais ou rotineiras utilizando o plástico para aquisição de produtos ou serviços no mercado. A falta de uso costumeiro do cartão de crédito para consumo indica, de forma veemente, que o autor não desejava contratar este préstimo, mas somente obter recursos mutuários (saques) para solver suas obrigações pessoais. A prática revela ofensa ao art. 39, IV, do CDC, que veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor (neste caso, pessoa idosa) para impingir-lhe produtos.

Configurada a falha no dever de informação e o vício no consentimento, impõe-se a declaração de nulidade do contrato. Quanto à devolução dos valores, aplica-se a solução disposta pelo Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: "Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados."

Assim, o banco deve restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício do autor, dada a má-fé objetiva em submeter o cliente a sistemática de endividamento perpétuo. Por outro lado, para evitar enriquecimento sem causa, o autor deve restituir os valores recebidos via TED (conforme comprovantes de ID 15413447 e saques complementares informados nos autos), ficando desde já autorizada a compensação entre tais verbas.

Por fim, no tocante aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor extrapola o mero dissabor. A imposição de contrato obscuro, com a realização de descontos intermináveis sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), gera sentimentos de impotência e angústia. Atento ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que reputo justo e razoável para o caso concreto.

Feitas essas considerações, divirjo da eminente Relatora para reformar a sentença de piso.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 53374930 (e saques vinculados) celebrado entre as partes, determinando o seu imediato cancelamento;

CONDENAR o réu a abster-se de promover novos descontos no benefício previdenciário do autor referentes ao referido contrato de RMC, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada cobrança realizada, até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR o réu a restituir, em dobro, os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário do autor referentes ao contrato ora anulado, com correção monetária a partir de cada desembolso pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC. Fica AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO, abatendo-se do montante a ser restituído ao autor o valor histórico exato das transferências (saques/TEDs) creditadas em sua conta bancária (R$ 1.220,75, R$ 132,39, R$ 97,23 e R$ 240,91), na forma dos arts. 368 e seguintes do CC; e

CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 4.000,00 em favor do autor a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora incidentes a partir da data deste arbitramento pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC (Súmula 362 do STJ).

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao INSS determinando que referido órgão promova a suspensão em definitivo dos descontos realizados no benefício previdenciário titularizado pelo autor referentes ao contrato mencionado nos autos.

Fica o réu ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Para o caso de quitação voluntária do devedor em razão da condenação de pagar quantia certa antes do início da fase de cumprimento de sentença por iniciativa do autor, fica autorizada a expedição de alvará eletrônico ou a realização de transferência bancária eletrônica em favor do credor, arquivando-se o feito em seguida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da LJE.

Intimem-se.

Após o trânsito, arquivem-se.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal